Tribunal: TJDFT
Processo: 0742610-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742610-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PH CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: SERGIO ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo interposto por PH Construções – Megacred DF contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 248549665 do processo n 0742412-90.2024.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida contra Sérgio Alves de Sousa, indeferiu o pedido de penhora salarial e determinou o retorno dos autos à suspensão processual. Em suas razões recursais (ID 76884020), o recorrente alega que a decisão recorrida “não apreciou a questão levantada de ser ônus do devedor a comprovação de que a penhora prejudicaria sua subsistência, importando assim em ofensa ao Art. 1.022 do CPC”. Defende ser possível a penhora salarial na hipótese de ausência de prejuízo à subsistência do devedor, incumbindo ao executado o ônus da prova de eventual comprometimento de sua subsistência, nos termos dos arts. 373, II, e 854, § 3o, ambos do CPC. Argumenta que “a impenhorabilidade de que trata o Art. 833, IV do CPC deve ser analisada com à luz do princípio da efetividade da tutela executiva, visando justamente evitar a perpetuação do processo e da dívida, já que não há outros bens penhoráveis”. Tece considerações acerca da necessidade da medida, notadamente em razão de terem sido exauridas todas as tentativas de localização de bens penhoráveis. Aponta que o executado aufere elevada remuneração, sendo possível, portanto, a penhora de 10% (dez por cento) ou de 5% (cinco por cento) de seu salário. Aduz à aplicação dos princípios da economia processual, da celeridade e da efetividade processual. Menciona julgados em amparo à sua pretensão. Entende estarem presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal ou, subsidiariamente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja deferido o pedido de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos do agravado, ou, subsidiariamente, em 5% (cinco por cento) da remuneração. Subsidiariamente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 76662013). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza sua concessão em caso de estarem presentes os pressupostos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Conforme relatado, insurge-se a parte exequente contra decisão do Juízo a quo que indeferiu o pedido de penhora do percentual e determinou o retorno dos autos à suspensão processual (ID origem 248549665). Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. A respeito do tema, tem-se que, nos termos art. 833, IV, do CPC, o salário ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Sem embargo da referida diretriz normativa, o c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente da lavra do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, julgado pela Corte Especial, excepcionou-a quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Mais recentemente, no julgamento do EREsp n. 1874222/DF, ocorrido no dia 19/4/2023, a Corte Especial do c. STJ ratificou seu posicionamento, e estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. Em que pese a possibilidade admitida na jurisprudência de, excepcionalmente, autorizar-se a penhora parcial do salário, quando a constrição não afetar a subsistência familiar do devedor, a aplicação deste posicionamento na hipótese dos autos demanda aprofundamento dos elementos contidos nos autos e do direito aplicável à espécie, análise incompatível com a tutela liminar requerida neste momento processual. Assim, faz-se prudente aguardar o julgamento de mérito do presente recurso, a fim de averiguar a real capacidade econômica do executado e o eventual comprometimento da sua subsistência, caso deferida a medida constritiva sobre parcela dos seus proventos de aposentadoria. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de bens da parte executada e a suspensão da execução, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC (conforme determinado na origem), não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis dos executados, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento do mérito pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se as partes agravadas para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora